Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710994-65.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CLAYTON DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE ANTERIOR. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos acusados é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, impositiva a condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2. Prova da materialidade e da autoria devidamente comprovada por meio de prova robusta, coesa e harmônica. 3. A palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade. 4. Em virtude do crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso, é adequada a avaliação negativa da conduta social nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena. 5. Não há critério matemático para majorar o quantum da pena, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Segundo a jurisprudência é possível a aplicação para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 6. Em se tratando de réu multireincidente, é inviável a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, devendo se proceder apenas a compensação parcial. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando inexistir fundamento idôneo para a majoração da pena em 1/8 (um oitavo) sobre a mínima prevista, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), à luz da individualização e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidiria o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012